Tribunal: TJDFT
Processo: 0715035-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715035-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: LUCIANA LUCIO DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença movida pela agravante em desfavor de LUCIANA LUCIO DA ROCHA, indeferiu o pedido o pedido de nova pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada. Ressalta a agravante que pleiteou a realização da consulta SISBAJUD com repetição programada (teimosinha) por 30 (trinta) dias, mas que o juízo de origem realizou a consulta simples pelo SISBAJUD e que, ao solicitar a execução da ordem na forma como requerida (pesquisa automaticamente reiterada), o pedido restou indeferido. Requer seja deferida a tutela de urgência para determinar a consulta pelo sistema BACENJUD com a opção de repetição programada (teimosinha) por 30 (trinta) dias, bem como, suspensão dos efeitos da decisão vergastada no que tange à determinação de aplicação do Art. 921 do CPC/2015. Pugna pelo efeito suspensivo da decisão, em conformidade ao art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, sob a alegação de que a decisão do juízo de origem traz risco ao resultado útil do processo, visto que a decisão interfere diretamente no andamento processual, trazendo riscos à satisfação do débito ao credor. Preparo recolhido (ID. 57961179 e ID. 57961180). É o relatório. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Compulsando os autos na origem, tem-se que a parte agravante/exequente apresentou pedido para realização de pesquisa automaticamente reiterada no SISBAJUD. Transcrevo abaixo o teor da decisão impugnada: A pesquisa anterior no sistema SisbaJud, realizada em 27/2/2024 (ID 191402683) foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Diante da não indicação efetiva de bens penhoráveis, suspendo o feito, na forma detalhada a partir do item 5.1 da decisão de ID 182654107. (ID. 191798839 dos autos de origem) O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, tenho que não estão satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O cerne da controvérsia a ser dirimida no presente recurso é o de verificar a possibilidade da reiteração de diligência de bloqueio eletrônico de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta denominada “teimosinha”, sem que a parte credora demonstre a alteração da situação econômico/financeira da parte devedora. O direito processual civil é marcado por vários princípios, dentre eles o da razoável duração do processo (prevista no inciso LXXVIII, do artigo 5o da Constituição Federal e no inciso II, do artigo 139 do CPC), da efetividade e da cooperação. Em relação ao princípio da cooperação, o artigo 6o do CPC dispõe que: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Do contido no caput do artigo é possível depreender que o princípio em questão é aplicável do mesmo modo a todos os sujeitos do processo. Assim, todos os envolvidos são responsáveis pela busca da solução célere, justa e efetiva para resolução do conflito. A possibilidade de consulta a bancos de dados de determinados órgãos e instituições financeiras para pesquisas de dados pessoais, endereços, além da existência de bens e ativos financeiros em nome das partes tem se mostrado um mecanismo que viabiliza em boa parte das vezes uma resolução mais célere e efetiva das demandas, seja com a localização de partes, seja com a penhora de bens. No caso dos processos de execução/cumprimento de sentença, esses sistemas têm se revelado instrumentos efetivos e de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos débitos executados. Porém, a possibilidade de realizar pesquisas a esses sistemas pelo Poder Judiciário a fim de auxiliar os litigantes não os exime de promover, por meios próprios, as diligências que lhes cabem nos processos. A função desses instrumentos é auxiliar, e não substituir os meios que competem às próprias partes, nem muito menos, transferir ao Judiciário a obrigação que lhes é cabível. Nesse sentido, as partes também devem adotar uma conduta cooperativa e colaborar com o Judiciário na busca pela melhor solução das demandas. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposta pela agravante, buscando o recebimento da quantia de R$ 1.479,34 – ID. 193119351 dos autos de origem). Houve a realização de diligências para busca de bens penhoráveis (pesquisas RENAJUD ao ID. 191402685; SISBAJUD ao ID. 191402684), mas que restaram infrutíferas. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, não há óbice legal para a renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para a efetiva prestação da tutela jurisdicional no âmbito das execuções e dos cumprimentos de sentença. No entanto, para que haja a realização de novas diligências é necessário que essas medidas se mostrem razoáveis e possivelmente frutíferas. A questão em discussão, portanto, deve ser analisada levando-se em consideração os princípios da cooperação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da utilidade e da eficácia. Na hipótese, para a aferição da razoabilidade na reiteração da realização dessas medidas constritivas, de acordo com a jurisprudência majoritária e com entendimento do col. STJ, deve a parte exequente apresentar indícios de alteração na situação patrimonial do devedor, além de decurso de tempo considerável, desde a última diligência realizada e o pedido de reiteração de consulta aos sistemas informatizados conveniados ao Juízo, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional. O credor não pode simplesmente se exonerar de sua obrigação de procurar e indicar patrimônio do devedor, passível de constrição, transferindo esse ônus exclusivamente ao Juízo, como o que ocorre no presente caso, no qual o cumprimento de sentença foi recebido e até a presente data somente houve empenho do Juízo para a busca de bens aptos à satisfação do crédito da parte devedora/agravada. Não há nos autos nenhuma demonstração de diligências efetivadas pela credora para localizar bens da parte devedora, uma vez que se limitou a requerer reiteradamente diligências por meio dos cadastros eletrônicos disponíveis ao Judiciário, que, ressalte-se, restaram totalmente infrutíferas. Com efeito, o pedido deduzido pela parte credora/agravante não trouxe aos autos nenhuma informação nova, nenhum indicativo ou dado que evidencie a alteração da situação da devedora desde o ajuizamento da ação, da realização das últimas pesquisas pelo Juízo, ou mesmo que tenha se empenhado em buscar pessoalmente alguma informação nesse sentido. Também não consta dos autos nenhum elemento que leve ao convencimento do Juízo da possibilidade de sucesso na reiteração das ordens de bloqueio, que justifiquem sua renovação automática. A única alegação da parte credora é a de que a pesquisa anterior foi realizada na modalidade simples e que ora pretende a renovação por meio da reiteração automática das ordens de bloqueio de valores, porque as reiteradas e sucessivas ordens automáticas facilitariam o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitariam a efetividade das execuções. No entanto, em que pesem as alegações da parte credora/agravante, não há qualquer evidência no processo de movimentação de contas bancárias da parte devedora. A pesquisa SISBAJUD realizada indicou a existência de relacionamento em diversas instituições financeiras, sendo que o resultado foi “não é cliente” ou “sem saldo positivo” em todas as instituições (ID. 191402684, dos autos originários), sem qualquer indicativo de movimentação dessas contas, e, portanto, de resultado útil na reiteração de ordens de bloqueio. E mais, o mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora online. De fato, a parte credora/agravante em sede recursal não apresentou nenhuma prova da mínima possibilidade de êxito na nova busca nos sistemas de pesquisa judiciais, ou seja, não juntou aos autos qualquer comprovação do equívoco da decisão recorrida por meio de provas da alteração da situação financeira e patrimonial da parte devedora, ora agravada. Assim, concluo que a parte agravante não demonstrou ter empreendido nenhuma outra diligência em busca de bens penhoráveis, restringindo-se a requerer a reiteração da pesquisa de ativos financeiros sem amparo em qualquer indício de alteração da situação financeira da parte devedora, razão pela qual, em observância aos princípios da razoável duração do processo judicial e da cooperação (CPC, arts. 4o e 6o), é de se indeferir o pedido de reiteração da pesquisa via SISBAJUD, desacompanhado da indicação de modificação da situação econômico/financeira da parte devedora/agravada. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça - STJ tem adotado o entendimento de que a reiteração de diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do interessado, observando- se, também, o princípio da razoabilidade: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E INFOJUD. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, a parte agravante impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade." ( AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) 3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2014132 RJ 2021/0315915-4, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022) PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1909060 RN 2020/0324568-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1807798 DF 2019/0096921-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019) No mesmo sentido este eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. BENS. REITERAÇÃO. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. EXECUTADO. INDÍCIOS. ALTERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. É possível a reiteração de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1771878, 07189435220238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". CARÁTER COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear "tanto valores em conta-corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; porém, não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença. 2. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. 3. Na hipótese, a última pesquisa para a localização de bens da parte agravada por meio do SISBAJUD ocorreu em 19/8/2021, inclusive, quando já implementada a modalidade "teimosinha" ao sistema, além do curto decurso de prazo entre a pesquisa e o presente pedido. E a parte agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica da parte agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695004, 07052370220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando a ausência de elementos que evidenciem a alteração da situação da parte devedora desde a data da realização das últimas diligências nos autos; a inconsistência dos fundamentos trazidos pela agravante para justificar o pedido de ordem de penhora reiterada via sistema SISBAJUD; que o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados de realização de pesquisas, sem evidências concretas de que sejam frutíferas, na verdade, implica na transferência do ônus de responsabilidade do credor para o Poder Judiciário; tenho que o recurso não deve ser provido. Ante o exposto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida na forma como foi lançada, razão pela qual, INDEFIRO o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, o qual fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. P. I. Brasília, 22 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital